Tribunal: STF
Processo: HC 260045
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.721.120/GO, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 20 de dezembro de 2022, por volta das 12h15min, na Rua 10, Setor Santos Dumont, nesta Capital, o denunciado ADRIANO GOMES JUSTINO transportava, para fins de comercialização, 03 (três) porções de maconha, em forma de tabletes retangulares, acondicionadas em fita adesiva amarela, com massa bruta de 3,060kg (três quilogramas e zero sessenta gramas), conforme Laudo de Perícia de Constatação de Drogas RG n° 70629/2022, e, ainda, na Rua 08, quadra 18, lote 06, Setor Santos Dumont, nesta Capital, tinha em depósito, para fins de comercialização, 05 (porções) de maconha, acondicionadas individualmente e envolvidas em fita adesiva, com massa bruta de 2,415 kg (dois quilogramas e quatrocentos e quinze gramas), conforme Laudo de Perícia de Constatação de Drogas RG n° 70628/2022, bem como o denunciado KLEITON ALVES CAMPOS, na Rua Diolândia, quadra 176, lote 11, Setor Maysa III, Trindade-GO, tinha em depósito, para fins de comercialização, 35 (trinta e cinco) porções de maconha, acondicionadas individualmente e envolvidas em fita adesiva, com massa bruta de 20,84 kg (vinte quilogramas e oitocentos e quarenta gramas), conforme Laudo de Perícia de Constatação de Drogas RG n° 70627/2022.



    Encerrada a instrução processual, o paciente foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSENTIMENTO E FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    [...]



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve consentimento e fundada razão para a busca domiciliar e se a apreensão de drogas foi lícita. 



    4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de provas no âmbito de recurso especial, em face da Súmula nº 7 do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A fuga e a desobediência à ordem de parada, bem como, depois, a colisão com a viatura policial que efetuou perseguição, são elementos objetivos a gerar fundada suspeita de que o condutor praticava ilícito penal em estado de flagrância. A teor, pois, do art. 244 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na abordagem e consequentes busca pessoal e veicular, das quais resultaram a apreensão de entorpecentes. 



    6. O relato do próprio agente, que acabara de ser surpreendido transportando drogas, de que haveria mais entorpecente em sua residência é elemento que sugere fundada razão à equipe policial. Não é ilícito, nesse cenário, o ingresso da equipe policial no imóvel. 



    7. De igual modo, também não se mostra ilegal o ingresso no imóvel de pessoa indicada como a fornecedora do entorpecente, em especial, como no caso, quando o pai do agente, ciente do motivo da presença policial e proprietário da residência, autoriza a busca domiciliar. 



    [...]



    9. A alegação de ausência de consentimento e indicação do agravante como fornecedor de drogas demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “os policiais invadiram a casa do paciente sem autorização judicial, sem haver a fundada suspeita ou flagrante delito”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade da provas. 



    É o relatório. Decido. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de nulidade, nos termos seguintes: 



    O acórdão, ao apreciar a prova produzida no curso do feito, concluiu que o corréu fugiu dos policiais, aplicando alta velocidade, quando, no final, colidiu o veículo que conduzia na viatura policial. Em revista pessoal, nada foi encontrado, mas, em busca no automóvel, localizaram-se tabletes de maconha. 



    Esse enredo – fuga, desobedecendo a ordem de parada – é elemento objetivo a encerrar fundada suspeita de ilícito penal, apta a justificar a revista pessoal e, também, por extensão veicular.



    [...]



    O acórdão recorrido firmou que, indagado, o corréu disse que haveria mais drogas em sua residência, motivo pelo qual, com a anuência dele, a equipe policial até lá se dirigiu, oportunidade em que encontrou mais tabletes de maconha. 



    Há, pois, a afirmação de que o corréu consentiu com o ingresso na residência, circunstância que afasta a alegação de ilicitude na busca domiciliar.



    [...]



    Fixada essa premissa, o relato do corréu, que acabara de ser flagrado com drogas, de que haveria mais entorpecente em sua residência encerrou à equipe policial, naquela altura, fundada razão de que lá se perfazia hipótese de flagrante. Nessa perspectiva, a entrada na casa, mesmo ausente mandado judicial, não se mostrou indevida.



    [...]



    A partir daí, descreveu o acórdão recorrido que a prova indicou que o corréu foi indagado sobre o seu fornecedor, oportunidade em que apontou o nome e o endereço do ora agravante. Os policiais militares para lá se encaminharam, quando, em frente à residência, encontraram o pai do ora agravante, que, ciente do motivo pelo qual a Polícia Militar lá compareceu, respondeu que o ora agravante estava em casa e que poderiam entrar. Prossegue o julgado dizendo que, em sequência, o ora agravante, depois de, primeiramente, negar envolvimento com o tráfico de drogas, terminou por admitir que possuía entorpecentes em outro imóvel, desocupado, de propriedade da família. Assim, pontua o acórdão, o pai dele levou a equipe policial até o local, onde tabletes de maconha foram apreendidos. 



    Observe-se que os policiais militares foram até a casa do ora agravante por indicação do corréu, que recém havia sido surpreendido, no veículo e em casa, com drogas. Esse panorama sugeriu, concretamente, fundada razão de que, na residência, haveria ilícito penal em situação de flagrância, o que autorizaria a entrada forçada. Apesar disso, a prova descrita pelo acórdão revela que o pai do ora agravante permitiu o ingresso. 



    De outro aspecto, os tabletes de maconha atribuídos ao corréu, a bem da verdade, não foram apreendidos na residência dele, mas em outro imóvel da família, desocupado. 



    [...]



    Como se vê, a moldura fática direciona conclusão pela inexistência de ilicitude, seja na busca pessoal e veicular do corréu, quer nas buscas domiciliares que se seguiram, a última quanto ao ora agravante.



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    Na presente hipótese, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada no local foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. E, se não bastasse, ficou registrado que “a prova descrita pelo acórdão revela que o pai do ora agravante permitiu o ingresso”. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente